Tribunal: TJPA
Processo: 0818769-22.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818769-22.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO NERES DA SILVA, RAIMUNDO DE JESUS NERES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0818769-22.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: BRUNO SOARES FIGUEIREDO.

PACIENTES: RAIMUNDO DE JESUS NERES DA SILVA e JOSÉ AUGUSTO NERES DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes Raimundo de Jesus Neres da Silva e José Augusto Neres da Silva, presos em flagrante no dia 30/10/2024 e acusados do homicídio qualificado de Higor Costa Pinheiro (artigo 121, § 2º, inciso V, do Código Penal). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas. A defesa alegou constrangimento ilegal, argumentando a ausência das hipóteses do artigo 302, do CPP e falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se houve ilegalidade na prisão em flagrante, sob o argumento de que não foram observadas as hipóteses previstas no artigo 302, do CPP;
(II) analisar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada e se subsistem os requisitos legais para a manutenção da medida cautelar extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O flagrante impróprio foi reconhecido, uma vez que os pacientes foram perseguidos e capturados no mesmo dia da prática do delito (30/10/2024), em posse da arma de fogo, motocicleta e outros elementos que os vinculam ao crime, conforme previsto no artigo 302, inciso III, do CPP. A proximidade temporal e a continuidade da perseguição pelos agentes policiais sustentam a legalidade da prisão.

4.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento no artigo 312 do CPP, em razão da gravidade concreta do delito (homicídio qualificado, praticado em via pública, com premeditação e audácia dos agentes) e da necessidade de garantia da ordem pública.

5.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação adequada, com a devida análise dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. O juízo singular destacou a periculosidade dos pacientes e o risco de reiteração delitiva, impossibilitando a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

6.

Não há elementos que demonstrem constrangimento ilegal na prisão preventiva dos pacientes, considerando que os direitos processuais e constitucionais foram respeitados, conforme registrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão em flagrante impróprio é válida quando há perseguição ininterrupta dos suspeitos, culminando na captura dentro do mesmo dia da prática delituosa, nos termos do artigo 302, inciso III, do CPP.

2.

A prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, não configura constrangimento ilegal, desde que adequadamente fundamentada com base nos requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

3.

A proibição de decretação de prisão preventiva de ofício não se aplica quando há representação formal pela autoridade policial, como no caso de conversão de flagrante em preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 282, § 4º; 302, inciso III; 311; 312; 313, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
:

Não mencionada no caso concreto.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 02 de dezembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Bruno Soares Figueiredo em favor dos pacientes RAIMUNDO DE JESUS NERES DA SILVA e JOSÉ AUGUSTO NERES DA SILVA, presos no dia 30/10/2024, acusados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso V, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação Penal nº 0807770-87.2024.8.14.0039.

O impetrante afirma que os coactos estão sofrendo constrangimento ilegal nos seus
status libertatis
, por: a) ilegalidade da prisão em flagrante delito, visto que a mesma foi realizada fora das hipóteses do artigo 302, do CPP; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Pediu a concessão da liminar a fim de que seja revogada a prisão preventiva com expedição do alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 23126338 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 23271594 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 23387350 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 30/10/2024, por volta das 06H30, na Rua Nossa Senhora de Lourdes, bairro Cidade Nova, cidade de Paragominas, Estado do Pará, RAIMUNDO DE JESUS NERES DA SILVA e JOSÉ AUGUSTO NERES DA SILVA, agindo em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, ceifaram a vida de HIGOR COSTA PINHEIRO, vulgo Tartaruga, com o uso de disparos de arma de fogo, de forma que a vítima não teve meios de defesa.

Conforme os depoimentos colhidos e as provas periciais constantes nos autos, apurou-se que os coactos planejaram a execução de HIGOR PINHEIRO em razão da suspeita de que este havia praticado os crimes de roubo e espancamento em face de Benedita Neres da Silva (85 anos de idade), ocorrido no dia 23/10/2024.

Frisa-se que Benedita é mãe de RAIMUNDO DE JESUS NERES DA SILVA e avó de JOSÉ AUGUSTO NERES DA SILVA e, no dia dos fatos, encontrava-se internada na Unidade de Tratamento Intensiva em estado grave, em razão do espancamento sofrido, o qual vem sendo investigado nos autos inquisitivos nº 00176/2024.100728-0.

Durante as investigações referentes ao homicídio de HIGOR PINHEIRO, verificou-se a existência de uma câmera de segurança que registrou a ação criminosa, inclusive, foi possível verificar a placa da motocicleta. Em consulta aos sistemas policiais constatou-se que o referido veículo está registrado em nome de Marcelo Cordeiro Almeida.

Ao ser ouvido, Marcelo Almeida informou que vendeu e entregou a motocicleta de marca Yamaha, modelo Fazer 150, placa QDA 4911, cor preta, para o paciente RAIMUNDO SILVA (filho de Benedita).

Foram empreendidas diligências e foi possível localizar RAIMUNDO SILVA, com o qual foi apreendida a motocicleta e a arma utilizadas no crime, razão pela qual recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia para adoção das medidas cabíveis ao caso.

Perante a Autoridade Policial, RAIMUNDO SILVA confessou o crime em tela informando ser o piloto da motocicleta na ocasião do crime. Na oportunidade, informou que o autor dos disparos foi o seu sobrinho, JOSÉ AUGUSTO SILVA, o qual foi localizado, preso e conduzido à delegacia, local em que também confessou a prática delituosa.

Eis os fatos.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, VISTO QUE A REFERIDA CUSTÓDIA FOI REALIZADA FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 302, DO CPP

Inicialmente, consta no Relatório Final de Inquérito Policial em Razão de Flagrante Delito (Doc. Id. nº 23124802 - Páginas 1 a 19), que os coactos foram capturados pela equipe de investigação logo após cometer o crime, visto que o fato ocorreu por volta das 06H30 do dia 30/10/2024 e antes das 12H00 horas os 02 (dois) flagranteados confessos já foram capturados pela equipe de investigação em posse da motocicleta, capacete e arma de fogo utilizada no crime, bem como apreendidos seus aparelhos celulares.

Percebe-se dos autos, que tais argumentos não merecem prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso III, do CPP, conforme abaixo:

[...]Com as informações acima prestadas é possível observar que NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA PRISÃO em decorrência de suposta inexistência de situação flagrancial, vez que resta claro que após a prática do crime os supostos agentes foram perseguidos e capturados ainda no mesmo dia 30 de outubro de 2024. Logo, resta clara a ocorrência do instituto previsto no art. 302, III, do CPP, ao qual é chamado de flagrante impróprio, não havendo interrupção da perseguição dos supostos agentes em atento a proximidade temporal entre o crime e a detenção dos flagranteados.[...]

Diante disso, a prisão cautelar foi entendida como necessária para garantir a ordem pública. Portanto a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante delito, visto que a mesma foi realizada fora das hipóteses do artigo 302, do CPP, não merece prosperar, pois o juízo inquinado coator analisando o auto de prisão em flagrante, verificou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso III, do CPP, assim como, conferiu que estão presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Outrossim, a prisão de ofício, com a publicação da Lei nº 13.964/2019, afastou-se os espaços de nebulosidade antes existentes, clareando e conferindo regramento detalhado e específico a diversos aspectos do Sistema Acusatório de Processo Penal.

Assim como, em relação à alegação de violação aos artigos 282, § 4º, e 311 do CPP, argumentando que o magistrado
a quo
teria convertido o flagrante em prisão preventiva de ofício, tal argumento não se sustenta.

Conforme demonstrado no documento anexado aos autos (Doc. Id. nº 23124808 - páginas 1 a 63), houve representação formal pela prisão preventiva dos coactos, sendo o pedido devidamente deferido pelo juízo singular.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em descumprimento do artigo 311, do CPP. Isso porque a proibição legal refere-se à decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado em fase inquisitorial ou durante a instrução criminal, quando o indivíduo está em liberdade. Tal hipótese, entretanto, não se aplica ao caso em questão, uma vez que os pacientes foram presos em flagrante delito, e a autoridade policial apresentou a devida representação pela prisão preventiva.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA

Verificando os autos, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar dos pacientes se encontra escorreitamente motivada em dados concretos, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta dos pacientes no crime põe em risco a paz social, pois o delito imputado aos coactos é de elevada gravidade.

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a custódia não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP, como se lê
in verbis
:

[...]Com as informações acima prestadas é possível observar que NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA PRISÃO em decorrência de suposta inexistência de situação flagrancial, vez que resta claro que após a prática do crime os supostos agentes foram perseguidos e capturados ainda no mesmo dia 30 de outubro de 2024. Logo, resta clara a ocorrência do instituto previsto no art. 302, III, do CPP, ao qual é chamado de flagrante impróprio, não havendo interrupção da perseguição dos supostos agentes em atento a proximidade temporal entre o crime e a detenção dos flagranteados.

Pelo exposto, tenho que as garantias previstas na Carta Magna e na legislação infraconstitucional foram observadas, pois: a. houve comunicação ao Órgão Judicial, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à família do indiciado no prazo legal; b. consta a data, hora e o local da lavratura do auto; c. os figurantes essenciais do flagrante foram consignados na peça (autoridade policial, escrivão, condutor, testemunhas e conduzido); d. os direitos de assistência da família, do advogado, respeito à integridade física e moral e entrega da nota de culpa foram assegurados.

No que tange à constitucionalidade e legalidade da prisão em flagrante, tenho que o auto observou todos os pressupostos, razão pela qual impõe-se sua homologação. Desta forma, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE e indefiro o pedido de relaxamento.

Do pedido de Liberdade Provisória e da representação pela Prisão Preventiva

Em análise da representação processual pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti);

Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que os agentes devem ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública a qual restou afetada, tendo em vista a gravidade do crime e a repercussão causada na sociedade.

Oportunamente, deve ser ressaltado que o crime ocorreu em via pública e em plena luz do dia, o que demonstra o descontrole emocional dos flagranteados e audácia dos mesmos, bem como total desprezo pela justiça e segurança pública, desafiando assim às instituições e à ordem pública.

Assim, está demonstrado que não é suficiente a fixação de cautelares, sendo imprescindível a permanência dos investigados presos para que se evite a reiteração e a consequente violação da ordem e paz pública na forma prevista no art. 312 do CPP.

ISTO POSTO, com baluarte nos argumentos ao norte apresentados, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DOS FLAGRANTEADOS JOSÉ AUGUSTO NERES DA SILVA e RAIMUNDO DE JESUS NERES DA SILVA, com base nos artigo 311, 312 e 313, III do CPP.[...]

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade dos coactos, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que os pacientes poderão afetar a paz social.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 02 de dezembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/12/2024